Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA No 796/STF E DO TEMA No 1.113/STJ. RISCO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de mandado de segurança preventivo impetrado por contribuinte contra ato do Gerente de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais da Coordenação de Tributação da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, consubstanciado na exigência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor venal de mercado dos imóveis utilizados para integralização do capital social da empresa e o valor declarado no contrato social. O impetrante, no recurso de apelação interposto, sustenta fazer jus à imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, e ressalta a inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado sob o Tema no 796/STF e no Tema 1.113/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade relativa ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal abrange a totalidade do valor dos bens imóveis transferidos à pessoa jurídica, ainda que excedam o valor do capital social integralizado; (ii) estabelecer se o valor declarado no contrato social goza de presunção de veracidade para fins de cálculo do ITBI, à luz do Tema no 1.113/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do Código Tributário Nacional restringe-se aos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica estritamente para integralização do capital social, não se estendendo ao valor dos bens que exceder esse limite.
4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 796376, firmou tese no sentido de que a imunidade tributária relativa ao ITBI não alcança o valor dos imóveis que ultrapasse o capital subscrito, ainda que incorporados ao patrimônio da empresa (Tema no 796).
5. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.113, o valor de mercado do imóvel, e não o valor declarado no contrato social, deve ser adotado para efeitos de identificação da base de cálculo do ITBI, podendo a autoridade fiscal desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte, desde que instaure o devido processo administrativo.
6. Carece de amparo legal a pretensão de reconhecimento da imunidade tributária em relação à integralidade do valor do imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o capital social integralizado for inferior ao valor a ele atribuído pela autoridade fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A imunidade tributária relativa ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal limita-se ao valor do capital social integralizado, não se estendendo ao valor total dos imóveis transferidos ao patrimônio da pessoa jurídica.
2. O valor de mercado do imóvel, apurado em condições normais, constitui a base de cálculo do ITBI, sendo permitido ao fisco desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte mediante processo administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN, art. 36, I; CC, arts. 997, IV, e 1.055, §1o; Lei no 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 1.026, §2o; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376 (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, APC no 0713886-33.2022.8.07.0018, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva; APC no 0706858-48.2021.8.07.0018, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado; APC no 0701333-85.2021.8.07.0018, 1a Turma Cível, Rel. Desa. Simone Lucindo.